Tribunal: TJDFT
Processo: 0719778-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719778-69.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) EXCIPIENTE: ALEXANDER ROSAS RAMOS EXCEPTO: DESEMBARGADOR DIAULAS COSTA RIBEIRO DECISÃO A Advogada Bárbara Estrela, OAB/DF no 48.747, comunica a renúncia ao mandado outorgado por Alexandre Rosas Ramos (id 72497360). Comprova sua comunicação para regularização da representação (id 72497361 e 72497363). É o relatório. Decido. A renúncia foi regular e cumpriu os requisitos do art. 112, § 1o, do Código de Processo Civil. Dispensa-se a intimação pessoal da parte para regularizar sua representação quando trata-se de renúncia, pois cabe ao advogado anterior comunicar seu cliente e a ele constituir novo advogado no prazo legal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.1 Aguarde-se o término do prazo para cumprimento da determinação de id 72050482, que não foi interrompido. Após, certifique-se a preclusão, se for o caso, e voltem conclusos. Promova-se a exclusão da Advogada Bárbara Estrela, OAB/DF no 48.747, após o transcurso do prazo de dez (10) dias ou mediante apresentação de nova representação processual por parte de Alexandre Rosas Ramos, o que ocorrer primeiro. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator 1 AgInt no AREsp n. 2.034.909/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023